Tribunal: TJSP
Processo: 1001097-94.2021.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. Legitimidade ativa bem reconhecida no saneador. Teoria da asserção. Polo ativo, entretanto, que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar a dinâmica fática que descreveu. Art. 373, I, CPC. Conjunto probatório a evidenciar culpa exclusiva da condutora do veículo Gol pelo sinistro, pessoa que havia ingerido bebida alcoólica. Perícia realizada na esfera criminal a

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. Legitimidade ativa bem reconhecida no saneador. Teoria da asserção. Polo ativo, entretanto, que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar a dinâmica fática que descreveu. Art. 373, I, CPC. Conjunto probatório a evidenciar culpa exclusiva da condutora do veículo Gol pelo sinistro, pessoa que havia ingerido bebida alcoólica. Perícia realizada na esfera criminal a bem esclarecer a dinâmica do sinistro. Princípio da confiança na condução automotiva que requer um mínimo de direção adequada. Extinção da punibilidade, em razão da morte, que elide a arguição de coisa julgada. Mérito não decidido no juízo criminal. Inteligência do art. 935 do CC. Litigância de má-fé que não se verifica na espécie. Recurso desprovido.